Tribunal: TJMT
Processo: 0026589-06.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por PAULO CESAR DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 64318545):
“APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONDUÇÃO A DELEGACIA – DENUNCIAS ANÔNIMAS DE MORADORES – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – LIBERAÇÃO NA DELEGACIA - AUSÊNCIA DE CRIME – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, DANO e o nexo de causalidade.
2. “Não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita que possa ser imputada ao Estado, haja vista que os seus agentes agiram nos limites e no estrito cumprimento do dever legal, conclui-se pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar”. (N.U 0001084-13.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 06/02/2020)”.
Inconformado, alega o recorrente, em síntese, violação as garantias individuais estabelecidas pela Carta Magna, ao argumento que o Tribunal de Justiça, ao prover o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, teria divergido da orientação jurisprudencial da Corte Superior sobre a matéria em questão, no sentido de que é cabível indenização por danos morais quando constatado abuso policial e prisão indevida.
Recurso tempestivo (id. 67109499).
Contrarrazões (id. 72755959)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC .
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF).
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, vejamos:
Súmula 284 - “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
No caso dos autos, o recorrente não particularizou qual preceito legal infraconstitucional teria sido violado pelo aresto impugnado, o que caracteriza ocorrência de alegação genérica e evidencia a deficiência na fundamentação recursal, uma vez que, as razões recursais devem exprimir, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa a reformar o julgado, incendendo, assim, a súmula acima.
Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“1. A parte recorrente se limitou a alegar de forma genérica a existência de suposta afronta à norma infraconstitucional, sem a indicação específica dos dispositivos de lei que teriam sido violados pelo acórdão recorrido e a medida de tal violação. Incide, portanto, o óbice previsto na Súmula 284 do STF.” (STJ – 1a Turma – AgInt no AREsp 1408566/PE – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – J. 15.12.2020 – DJe 18.12.2020).
Observa-se que, ainda que o recurso seja interposto pela alínea “c”, do art. 105, inciso da III, da Constituição, necessário se faz, indicar o dispositivo de lei tido por afrontado.
A propósito:
“2. Se a divergência não é notória, e nas razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da divergência de interpretação à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1650260/SP – Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva – J. 16.11.2020 – DJe 24.11.2020).
Com essas considerações, embora tenha alegado violação as garantias individuais estabelecidas pela Carta Magna, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão/contradição do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da ausência de demonstração de similitude fática entre os acórdãos.
Outrossim, para que seja conhecido o recurso especial, com fundamento na alínea “c”, do art. 105, da Constituição, o recorrente deve demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou se assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC, in verbis:
“§ 1o Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”.
No caso em tela, o recorrente limita-se a transcrever ementas de acórdãos prolatados pelo Superior Tribunal de Justiça. Contudo, para demonstrar a divergência, não basta a mera menção ao acórdão paradigma, exige-se do recorrente uma comparação de forma analítica entre trechos similares das duas decisões, conforme prevê a súmula 291, do Supremo Tribunal Federal, aplicada de forma analógica:
Súmula 291, STF - “No recurso extraordinário pela letra "d" do art. 101, número III, da Constituição, a prova do dissídio jurisprudencial far-se-á por certidão, ou mediante indicação do "Diário da Justiça" ou de repertório de jurisprudência autorizado, com a transcrição do trecho que configure a divergência, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”.
Assim, in casu, não houve a comprovação da existência da divergência jurisprudencial, diante disso, também não admito o presente recurso neste ponto com fundamento no art. 105, III, “c”, da Constituição.
A propósito, nesse mesmo sentido, é a jurisprudência do STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZAÇÃO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. 1. A divergência jurisprudencial, nos termos do artigo 266, § 1o, c/c o artigo 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração com a transcrição dos trechos dos julgados que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações. 2. Se não realizado o cotejo analítico ou ausente a similitude de base fática entre os arestos comparados, não há como se caracterizar a divergência jurisprudencial. 3. Por serem espécie de recurso de fundamentação vinculada e dotado da finalidade única de unformizar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência estão adstritos ao dissídio pretoriano suscitado, sendo inadequados para o fim de corrigir equívocos outros supostamente ocorridos no julgamento do recurso especial. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EAREsp: 971729 PR 2016/0222719-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/10/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/10/2017) (g.n)
Da ausência de similitude fática entre os acórdãos.
De outra parte, para se conhecer o recurso especial pela divergência, alínea “c”, inciso III, do art. 105, da Constituição não basta mera semelhança sobre a questão discutida, há necessidade que os acórdãos versem sobre situação fática idêntica, vejamos:
“(...) 1. A ausência de similitude fática entre os arestos paradigmas e os acórdãos objeto de embargos de divergência impede o seu processamento, nos termos do art. 266, § 4o, do RISTJ. (...) (STJ - AgRg nos EAREsp: 1390363 MG 2018/0287763-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/06/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/06/2020) (g.n)
Com efeito, in casu, os acórdãos paradigmas não versam sobre a questão discutida na presente ação (indenização por dano moral em virtude de condução à delegacia quando há indício de existência de crime), haja vista que os acórdãos tidos como paradigmas (Agravo Interno em Recurso Especial n.o 1464360 e Agravo em Recurso Especial n.o 1559173) versam sobre o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, no primeiro recurso, a parte recorrente considerou excessivo o valor fixado e, no segundo, o recorrente alegou que era ínfimo.
Logo, não há similitude fática alguma entre o acórdão recorrido e os apontados como paradigmas, motivo pelo qual não há que se falar em divergência jurisprudencial.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por PAULO CESAR DA SILVA.
Publique-se. Cumpra-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça